Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709256-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTORIZADA CELL SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA APELADO: LUZIA NUNES FREIRES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda em face da r. sentença (ID 41324737) que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento manejada pela Apelante em desfavor de Luzia Nunes Freires, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 41324100 e emenda de ID 41324678). A Ré/Apelada apresenta petição ao ID 44494452, na qual defende que o recurso interposto pela empresa Apelante contradiz o pleito vindicado por ela nesta demanda, em que apontou que pretendia manter o pagamento dos aluguéis até a data de 25 de dezembro de 2022 (IDs 41324669, 41324673 e 41324678), a demonstrar a perda do objeto. Desse modo, à Autora/Apelante, Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda, para se manifestar quanto ao teor dessa peça, no prazo de 5 (cinco) dias. Em relação ao pleito para que seja expedido ofício para transferência de valores, observa-se que a r. sentença condicionou a expedição de alvará ao trânsito em julgado da demanda (ID 41324737). Portanto, nada a prover quanto a esse pedido. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator